Tribunal: STF
Processo: HC 246946
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A ausência de análise pelo Superior Tribunal de Justiça de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 



    3. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    4. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.